Tribunal: TJMT
Processo: 1005325-48.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005325-48.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LUIZ OGAWA - CPF: 524.768.129-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TONY HIROTA TANAKA - CPF: 829.056.901-78 (TERCEIRO INTERESSADO), BAYER CROPSCIENCE LTDA - CNPJ: 89.163.430/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), AVENTIS CROPSCIENCE BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), FORCA AGRICOLA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME - CNPJ: 01.249.337/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO ROCHA DA SILVA - CPF: 167.566.098-07 (ADVOGADO), ALBERTO HABER - CPF: 462.154.068-80 (ADVOGADO), RICARDO DE ABREU BIANCHI - CPF: 401.543.448-00 (ADVOGADO), MARINA BERE FERRAZ DE SAMPAIO - CPF: 455.999.248-74 (ADVOGADO), JOAO CARLOS HIDALGO THOME - CPF: 068.114.198-06 (ADVOGADO), ODYR JACO WEIS - CPF: 308.491.950-04 (AGRAVANTE), SANDRA MARA CADORE - CPF: 378.699.571-00 (AGRAVANTE), CF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 23.200.289/0001-98 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

SANDRA MARA CADORE

AGRAVANTE(S):

ODYR JACO WEIS

AGRAVADO(S):

CF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

TERCEIRO INTERESSADO:

FORÇA AGRÍCOLA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME

TERCEIRO INTERESSADO:

AVENTIS CROPSCIENCE BRASIL LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

BAYER CROPSCIENCE LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

TONY HIROTA TANAKA

TERCEIRO INTERESSADO:

LUIZ OGAWA

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FATO ANTERIOR À SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença de Ação Monitória, rejeitou a alegação de prescrição intercorrente que teria se consumado ainda na fase de conhecimento. Os agravantes pugnam pela extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a rejeição dos embargos de declaração na origem interrompe o prazo recursal; e (ii) estabelecer a possibilidade de alegar, em cumprimento de sentença, prescrição ocorrida antes da formação do título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rejeição dos embargos de declaração, por envolver análise de mérito da referida espécie recursal, interrompe o prazo para outros recursos, conforme o art. 1.026,
caput
, do CPC/15, o que afasta a preliminar de intempestividade.

A prescrição em tese ocorrida na fase de conhecimento constitui matéria que deveria ter sido arguida antes do trânsito em julgado da sentença. A alegação em sede de cumprimento de sentença é vedada, por força da autoridade da coisa julgada material e da preclusão máxima, nos termos dos arts. 508 e 525, § 1o, VII, do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A rejeição de embargos de declaração interrompe o prazo recursal. 2. É inviável, em cumprimento de sentença, a arguição de prescrição ocorrida na fase de conhecimento, por se tratar de matéria acobertada pela preclusão e pela autoridade da coisa julgada.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

SANDRA MARA CADORE

AGRAVANTE(S):

ODYR JACO WEIS

AGRAVADO(S):

CF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

TERCEIRO INTERESSADO:

FORÇA AGRÍCOLA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME

TERCEIRO INTERESSADO:

AVENTIS CROPSCIENCE BRASIL LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

BAYER CROPSCIENCE LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

TONY HIROTA TANAKA

TERCEIRO INTERESSADO:

LUIZ OGAWA

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ODYR JACÓ WEIS
e
SANDRA MARA CADORE
contra a decisão proferida nos autos do cumprimento (fase executiva) da sentença proferida na
Ação Monitória
n. 0003613-46.2001.8.11.0055, ajuizada pelos antecessores da cessionária
CF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LTDA.
, a qual (i) rejeitou o reconhecimento da prescrição intercorrente; (ii) determinou a intimação de terceiros para exercerem o contraditório sobre a alegação de fraude à execução; e (iii) deferiu a sucessão processual no polo ativo do procedimento originário.

Relata que o processo permaneceu paralisado por mais de 11 (onze) anos após o término do prazo obrigatório de suspensão, que se findou em 11/07/2008, um ano após a decisão proferida no ID. n. 66843668.

Informa que a suspensão do feito, requerida pela antecessora da agravada (
BAYER CROPSCIENCE LTDA
) em 15/05/2007 (ID. n. 66843666), foi completamente irregular, pois o crédito ainda era ilíquido.

Anota que a exequente permaneceu inerte desde a decretação da suspensão, em 11/07/2007, até sua manifestação em 11/06/2018, ou seja, por quase 11 (onze) anos.

Sustenta que a suspensão foi indevida pois, tratando-se de crédito ilíquido em ação monitória, o processo deveria ter prosseguido normalmente, conforme o artigo 6o da Lei n. 11.101/2005.

Argumenta que a agravada induziu o Juízo em erro ao formular pedido contrário ao direito, não podendo, agora, ser beneficiada pela própria incúria.

Assevera que a suspensão deferida com base no art. 265 do CPC/73 nunca poderia ser superior a 1 (um) ano, e o prosseguimento do processo não exigia nova intimação da autora.

Destaca tese firmada pelo STJ no Incidente de Assunção de Competência n. 1 (REsp n. 1.604.412 – SC), segundo a qual incide a prescrição intercorrente nas causas regidas pelo CPC/73 quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material.

Ressalta, com base no mesmo precedente, que o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/73, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da decisão agravada para que, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente, seja decretada a extinção do processo.

Informações do juízo singular no ID. n. 347291380.

Em contrarrazões de ID. n. 352176396, a sucessora da autora suscitou a intempestividade da interposição sob o argumento de que os embargos de declaração opostos contra a decisão agravada eram incabíveis, não interrompendo o prazo recursal. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Da preliminar de intempestividade
.

Suscitou a parte exequente, em suas contrarrazões, a preliminar de intempestividade do presente recurso, sob o fundamento de que os embargos de declaração opostos contra a decisão agravada eram manifestamente incabíveis, não tendo o condão de interromper o prazo para a interposição do agravo de instrumento.

Contudo, a preliminar não merece acolhida.

Isto porque, embora tenha consignado a inadequação da via eleita para a rediscussão do mérito da decisão embargada, o d. Juízo de primeiro grau efetivamente analisou as alegações de omissão e obscuridade e, ao final, concluiu: “
REJEITO os embargos de declaração e mantenho integralmente a decisão de id 214479360
”.

No caso em tela, o magistrado conheceu dos embargos, mas refutou as alegações de vício.

Nessa hipótese, aplica-se a regra geral do art. 1.026,
caput
, do CPC/15, segundo a qual “
Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso
”.

Dessa forma, o prazo para a interposição do agravo de instrumento foi interrompido, voltando a correr por inteiro a partir da intimação da decisão que rejeitou os embargos. Tendo o recurso sido protocolado dentro do novo prazo legal, sua tempestividade é manifesta.

Portanto,
rejeito
a preliminar de intempestividade.

Do mérito recursal.

Com efeito, segundo ressai de suas razões de recorrer, a prescrição intercorrente que se pretende ver reconhecida, ocorreu, em tese, entre
11/07/2007
– data em que proferida a decisão no ID. n. 66843668 - Pág. 1 (fl.392 dos autos físicos) da ação monitória de origem, com fundamento no art. 265, IV, alínea “a”, do CPC/73, em função do pedido de falência (Proc. n. 0000968-09.2005.8.11.0055 – Proc. 45/2005) contra os demandados – e o dia
11/06/2018
– data em que o juízo singular proferiu a decisão e ID. n. 66843672 - Pág. 1/4, determinando a retomada do curso regular da monitória, depois de o feiro ter ficado paralisado por quase 11 (onze) anos.

Contudo, a ação monitória originária já se encontra em fase de cumprimento da sentença de IDs. ns. 66843696 e 66843697 dos autos de origem, proferida em 30/03/2021, a qual transitou em julgado em
29/09/2021
(ID. n. 66843722 dos autos de origem).

Sendo assim, a pretensão recursal encontra óbice intransponível na clara norma do inciso VIII do §1o do art. 525 do CPC/15, segundo a qual, ao se defender do cumprimento de sentença, o condenado executado poderá alegar
“qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou
prescrição
,
desde que
supervenientes
à sentença
.”

Nesse contexto, ainda que houvesse plausibilidade na arguição de prescrição intercorrente, o fato é que esta teria se dado na fase de conhecimento da ação monitória.

Logo, se a pretensa prescrição intercorrente arguida pelos recorrentes não ocorreu supervenientemente à sentença, mas ainda antes de sua prolação, não pode ser reconhecida na fase executiva da lide monitória como fato impeditivo/extintivo da pretensão autoral, tendo em vista os efeitos preclusivos da coisa julgada material.

Afinal, segundo prescreve o art. 508 do CPC/15,
“transitada em julgado a decisão de mérito,
considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
.”

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. MATÉRIA DE DEFESA PREVISTA NO ART. 525, § 1o, VII DO CPC. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À PARTE FINAL DESSE DISPOSITIVO. PRESCRIÇÃO NÃO INFORMADA NA FASE DE CONHECIMENTO. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO NESTA VIA. GARANTIA DA COISA JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida nos autos de Ação Monitória ajuizada pela agravada em 2018, fundada em cheque supostamente datado de 15-08-2016. O agravante sustenta que o título teria sido adulterado, pois a data original seria de agosto de 2011, ensejando a prescrição da dívida. Requer a anulação da execução sob fundamento de matéria de ordem pública. Pedido de antecipação da tutela recursal indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível alegar, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a existência de fraude e prescrição do título, fatos anteriores à formação da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação ao cumprimento de sentença admite apenas a alegação de causas extintivas, modificativas ou impeditivas da obrigação supervenientes à decisão de mérito, conforme o art. 525, § 1o, VII, do CPC.

A alegação de prescrição e de fraude na data do título deveria ter sido oportunamente suscitada na fase de conhecimento, sendo vedada sua rediscussão após o trânsito em julgado, nos termos do art. 508 do CPC.

Permitir a rediscussão de matérias não alegadas oportunamente violaria a coisa julgada e implicaria reabertura indevida de questões já decididas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O executado pode alegar na Impugnação qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença, conforme inciso VII do art. 525 do CPC, cuja parte final está em consonância com o art. 508. (TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1008260-95.2025.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 30/04/2025, publ. no DJE 08/05/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE RPESCRIÇÃO EVENTUALMENTE OCORRIDA NA FASE DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DA DISCUSSÃO – NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PODE SER ALEGADA CAUSA MODIFICATIVA, EXTINTIVA DA OBRIGAÇÃO, COMO PAGAMENTO, NOVAÇÃO, COMPENSAÇÃO, TRANSAÇÃO OU PRESCRIÇÃO, DESDE QUE SUPERVENIENTES À SENTENÇA, CONFORME PREVÊ O ART. 525, VII, DO CPC – AGRAVO DESPROVIDO. No Cumprimento de Sentença pode ser alegada causa modificativa, extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença, conforme prevê o art. 525, VII, do CPC. (N.U 1009421-48.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, j. em 13/07/2022, publ. no DJE 14/07/2022)

Com isso, não há como acolher a súplica recursal.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026